Tribunal: TJDFT
Processo: 0726817-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726817-54.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 60965440) que, em demanda revisional de mensalidades de plano de saúde, indeferiu tutela de urgência consubstanciada na suspensão do reajuste de 29,90%. Informa que utiliza home care e que em junho de 2024, no curso do processo, recebeu e-mail, com notificação genérica, de novo reajuste de 29,90% na mensalidade do plano de saúde, sem justificativa, elevando a mensalidade de R$ 6.926,13 para R$ 8.997,05. Alega que, embora no plano coletivo por adesão não haja parâmetros para a definição do reajuste, considera o aumento excessivo e desarrazoado, não possuindo condições financeiras de continuar realizando o pagamento, já que é hipossuficiente, sendo necessário observar os princípios da possibilidade e necessidade. Aponta perigo de dano na eventual da assistência médica de que necessita. Requer a tutela de urgência para suspensão do último reajuste aplicado. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 60965440): (...). A modalidade do plano da autora é coletivo por adesão e ela foi devidamente notificada do reajuste para o mês de julho (ID 200651912). Nos planos coletivos de saúde, os reajustes não são limitados pela ANS. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. LIMITES DA ANS. INAPLICÁVEIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 2. As condições que modulam o plano de saúde coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS, conforme dispõe o artigo 2o da Resolução Normativa ANS 171, de 29/4/2008. 3. Verificado que o caso dos autos se trata de plano de saúde coletivo por adesão, não sendo possível presumir a onerosidade excessiva do reajuste, fica afastada a probabilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória e formação do contraditório. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1782891, 07393671820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se mostra abusivo o reajuste anual dos planos de saúde coletivo em percentual superior ao fixado pela ANS para os planos de saúde individual ou familiar, porque a agência reguladora não tem atribuição legal para definir teto de reajuste para esse segmento. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...). O reajuste questionado (29,90%) foi posterior à juntada da contestação (id 194770333 – autos principais), por isso, não há referência naquela peça acerca dos respectivos cálculos, entretanto, ao que se observa do reajuste aplicado anteriormente, conforme extrato pormenorizado apresentado pela agravada, no período de observação de abril/2021 à março/2022, incidiu o reajuste anual por sinistralidade de 22,05% (id 194772252). Assim, à primeira vista, o reajuste de 29,90 não destoa do aplicado no ano anterior e, em princípio, não se apresenta excessivo. No plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para monitoramento da evolução dos preços, não se lhe aplicando os índices próprios dos planos individuais. Cumpre anotar que o reajuste anual por índice de sinistralidade encontra previsão no manual do beneficiário do plano de saúde na modalidade coletivo por adesão, conforme item 13.2 (id 175407716 – p. 32 – autos principais. A propósito, confira-se o precedente do STJ: EMENTA EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS POR ESTA CORTE SUPERIOR. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREMISSA EQUIVOCADA UTILIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnicoatuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos - não havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (3a T., AgInt no REsp. 2.038.655, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2023) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. À Secretaria para correção da anotação de prioridade legal, considerando a data de nascimento da agravante, 1o/05/1959 (Proc. 0720699-36.2023.8.07.0020 – id 175403220). Colha-se o parecer da egrégia Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator